Tribunal: TJSP
Processo: 3004030-95.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL INADIMPLIDA. PEDIDO DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS DA EXECUTADA. INDEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DO EXEQUENTE. DEVEDORA QUE, A DESPEITO DE CITADA, NÃO PAGOU TAMPOUCO IMPUGNOU O DÉBITO. MEDIDA PREVISTA NO ARTIGO 835 DO NCPC. EXECUÇÃO QUE TRAMITA NO INTERESSE DO CREDOR. DECISÃO REFORMADA PARA DETERMINAR O BLOQUEIO ON LINE DAS CONTAS DA EXECUTADA.
RECURSO

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL INADIMPLIDA. PEDIDO DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS DA EXECUTADA. INDEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DO EXEQUENTE. DEVEDORA QUE, A DESPEITO DE CITADA, NÃO PAGOU TAMPOUCO IMPUGNOU O DÉBITO. MEDIDA PREVISTA NO ARTIGO 835 DO NCPC. EXECUÇÃO QUE TRAMITA NO INTERESSE DO CREDOR. DECISÃO REFORMADA PARA DETERMINAR O BLOQUEIO ON LINE DAS CONTAS DA EXECUTADA.
RECURSO PROVIDO.